Tribunal: TJDFT
Processo: 0723964-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. MULTA. FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA. IMPORTE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. PONDERAÇÃO DO OBJETIVO DA SANÇÃO E DA POSTURA DA OBRIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A multa cominatória (“astreintes”) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537, do CPC.
2. Nessa linha, a fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória.
3. No caso, ficou evidentemente demonstrado que houve descumprimento, por um grande lapso temporal, das ordens emanadas pelo Juízo de origem.
4. Assim a fixação do importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), leva em consideração as peculiaridades do caso concreto, entre elas a situação de saúde da agravada e, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, ampara o Juízo de origem na tentativa de conferir efetividade às decisões proferidas e descumpridas pela agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.